Tribunal: TJDFT
Processo: 0733088-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. DEPÓSITO. TEMPESTIVO. VALOR INTEGRAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. CPC., ART. 523, § 1o. INCIDÊNCIA. PARCELA CONTROVERSA.
1. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido.
2.Ausente manifestação expressa do devedor, deve-se aguardar o término do prazo previsto no CPC, art. 523, caput, sucedido do término, sem manifestação, do prazo para impugnação (CPC, art. 525, caput), para só então se considerar o depósito como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação.
3. A parcela da dívida paga tempestivamente e sem ressalva configura pagamento voluntário.
4. Depositado o valor integral da dívida, apenas sobre a parcela controversa, objeto de impugnação, devem incidir as sanções previstas no CPC, art. 523, § 1o. Precedente: AC 1739694
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.